Tribunal: TJDFT
Processo: 0715258-82.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA DE APARELHO CELULAR. PLATAFORMA DIGITAL. VÍCIO DE QUALIDADE. COMPONENTE NÃO ORIGINAL. DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condenar a ré/recorrente às seguintes obrigações: restituir ao autor/recorrido a quantia de R$5.299,00 (cinco mil, duzentos e noventa e nove reais), correspondente ao valor do aparelho celular adquirido; e pagar ao autor/recorrido a quantia de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de danos morais.
2. O fato relevante. Em 30/03/2023 o autor/recorrido adquiriu da ré/recorrente um aparelho celular anunciado como novo, pelo valor de R$5.299,00. Em 19 de março de 2024 o produto apresentou defeito e, ao ser encaminhado à assistência técnica do fabricante, constatou-se que a placa do aparelho não era original, causa que exclui a garantia legal ou contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão: (i) necessidade de prova pericial; (ii) legitimidade da ré/recorrente para responder ao pleito autoral; (iii) responsabilidade da ré/recorrente pela restituição do valor pago pelo autor/recorrido, vinculado ao contrato de compra e venda de produto anunciado na plataforma de vendas; (iv) direito do autor/recorrido à indenização por danos morais; e (v) adequação do valor arbitrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Incompetência absoluta. O deslinde da causa não exige a produção de prova pericial e, inexistindo complexidade técnica ou fática, não é o caso de afastamento da competência do Juizado Especial Cível para o processo e julgamento. As provas documentais produzidas são satisfatórias para a análise do mérito. Preliminar rejeitada.
5. Ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em tese, ou seja, a partir das alegações da parte autora, em exame de cognição sumária. No caso, é incontroversa a participação da empresa Mercado Livre, como plataforma de hospedagem de anúncios de produtos, exsurgindo a pertinência subjetiva da recorrente para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
7. No caso, o autor/recorrido comprovou, por meio de laudo técnico elaborado pela assistência técnica do fabricante, a divergência na utilização das peças e componentes do produto adquirido. Verificou-se que a placa principal não é original da fabricante do produto e não possui rastreabilidade de reparos em assistência técnica autorizada e credenciada (ID 70607974 - Pág. 7; CPC, art. 373, I).
8. Por outro lado, a ré/recorrente não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, visto que não apresentou prova de que o produto foi entregue ao autor/recorrido com as peças originais da fabricante (CPC, art. 373, II). E em relação ao programa “Compra Garantida", importa destacar que as disposições legais devem prevalecer sobre os termos de uso estipulados unilateralmente pela plataforma.
9. A falha na prestação do serviço, com prejuízo ao consumidor, atrai a responsabilidade objetiva da empresa, nos termos dos artigos 7° e 14, do CDC e, consoante a teoria do risco, a empresa intermediadora de compra e venda é obrigada a reparar os danos materiais quando sua atividade cria risco de dano para terceiros, mesmo que o seu comportamento seja isento de culpa. No mesmo sentido: Acórdão 1676533, 07173731720228070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 27/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Por conseguinte, configura-se legítimo o direito do autor/recorrido à devolução do valor pago, facultado à ré o recolhimento do produto, na forma determinada na sentença.
11. No que tange ao dano moral, o autor recebeu um aparelho telefônico celular adulterado, com componente não original, bem que é utilizado como seu instrumento de trabalho e é essencial à vida cotidiana, situação apta para caracterizar violação de seus atributos pessoais, legitimando o direito indenizatório.
12. Quanto ao valor da indenização, consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrida pelo autor, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, objetivando evitar o enriquecimento ilícito, promovo a redução do valor arbitrado para R$1.000,00 (um mil reais). Precedentes: Acórdão 1915583, 0770061-19.2023.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/09/2024, publicado no DJe: 11/09/2024; Acórdão 1920509, 0700900-73.2024.8.07.0019, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Relator(a) Designado(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 04/10/2024.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$1.000,00 (um mil reais), mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
14. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei 9.099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373; CDC, arts 7° e 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1676533, 07173731720228070016, Rel. ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, j. 22/3/2023; TJDFT, Acórdão 1915583, 0770061-19.2023.8.07.0016, Rel. GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 02/09/2024; TJDFT, Acórdão 1920509, 0700900-73.2024.8.07.0019, Rel. EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Relator(a) Designado(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 12/09/2024.